Tribunal: TJSP
Processo: 1009348-92.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
DANOS MATERIAIS. Banco. Saques de conta poupança. Imagens que demonstraram que os saques foram efetuados pela sobrinha do autor. Ausência de cautela na guarda do cartão magnético e da senha, de usos pessoais. Culpa exclusiva do consumidor, que exclui a responsabilidade do fornecedor do serviço (artigo 14, § 3o, II, do CDC). Sentença de improcedência mantida por seus próprios e jurídicos

Ementa:
DANOS MATERIAIS. Banco. Saques de conta poupança. Imagens que demonstraram que os saques foram efetuados pela sobrinha do autor. Ausência de cautela na guarda do cartão magnético e da senha, de usos pessoais. Culpa exclusiva do consumidor, que exclui a responsabilidade do fornecedor do serviço (artigo 14, § 3o, II, do CDC). Sentença de improcedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do (artigo 252 do RITJSP). RECURSO NÃO PROVIDO.